Tribunal: TJSP
Processo: 1153129-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Imóvel. Compromisso de compra e venda. Alegação de prazo estendido de forma artificial para possibilitar reajuste mensal de parcelas. Ocorrência. Previsão de pequeno saldo, de 1 mil reais, mais de ano e meio depois do vencimento da última parcela, para adentrar o prazo mínimo de 36 meses previsto no art. 46, Lei 10.931/2004. Nulidade por burla ao comando legal. Correção apenas anual nessa

Ementa:
Imóvel. Compromisso de compra e venda. Alegação de prazo estendido de forma artificial para possibilitar reajuste mensal de parcelas. Ocorrência. Previsão de pequeno saldo, de 1 mil reais, mais de ano e meio depois do vencimento da última parcela, para adentrar o prazo mínimo de 36 meses previsto no art. 46, Lei 10.931/2004. Nulidade por burla ao comando legal. Correção apenas anual nessa hipótese. Devolução em dobro do pago a maior. Admissibilidade. Má-fé na forma de contratação a permitir a condenação na dobra. Precedentes desta Col. Câmara nesse sentido. Sentença de procedência mantida em todos seus termos. Recurso não provido.